Tribunal: TJDFT
Processo: 0705972-95.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705972-95.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA APELADO: BERTULINA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por “Bertulina Rodrigues da Silva, devidamente representada por Maria do Socorro Rodrigues da Silva” (ID no 37437389) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília, que julgou improcedente o pedido inicial, que buscava a interdição de Bertulina Rodrigues da Silva. Em suas razões, a apelante requer, primeiramente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Pleiteia, ainda, a antecipação da tutela recursal, diante da probabilidade do direito e do evidente perigo de dano. Afirma que a apelada possui cerca de vinte e oito (28) processos contra ela, tendo deixados todos à revelia e que seu apartamento já possuía data para leilão, por dívidas do condomínio. Informa que após a curatela provisória, a curadora regularizou as principais contas da interditada, bem como formalizou acordo junto aos autos dos processos no 0029421-75.2014.8.07.0001 e no 0729556-36.2020.8.07.0001, regularizando o débito condominial de mais de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), estando adimplindo com a obrigação de forma regular. Alega que, caso a presente tutela não seja provida, todos os atos praticados pela curadora, com a finalidade de regularização dos débitos e atos necessários para subsistência da interditada, que possui compulsão e distúrbio, será tudo desfeito, pois a mesma não cumprirá com os acordos entabulados. Contrarrazões alegando, preliminarmente, a ilegitimidade da parte proponente do recurso de apelação. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID no 37437402). Intimada a parte apelante para se manifestar sobre tal questão, esta respondeu no ID no 38409318, alegando que a sentença julgou improcedente o pedido de interdição, contudo, em momento algum revogou o termo de curatela, ou seja, a apelante continua sendo representada por sua curadora legal. Requer seja afastada a preliminar de ilegitimidade suscitada ou, caso não seja este o entendimento, requer a continuidade do recurso figurando como recorrente somente a Sra. Maria do Socorro Rodrigues da Silva, mantendo na sua integralidade a apelação e suas razões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e decisão. Primeiramente, deve ser analisada a preliminar de ilegitimidade ativa, aventada em sede de contrarrazões, pela Curadoria Especial. Na hipótese, observa-se que o recurso de apelação foi interposto em nome da interditanda/curatelanda, Bertulina Rodrigues da Silva, ora apelada, figurando como sua representante sua irmã, Maria do Socorro Rodrigues da Silva, parte autora da presente ação. Ressalte-se que a interditanda/curatelanda, Bertulina Rodrigues da Silva, ora apelada, é assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial. Assim, há claro conflito de interesse no presente caso, uma vez que o advogado da parte autora não pode representar a interditanda/curatelanda, até porque, diante da improcedência do pedido de interdição, houve a revogação da decisão que decretou a curatela provisória. Não obstante, tendo em vista o pedido feito no ID no 38409318, deve se dar continuidade ao recurso, figurando como recorrente somente a Sra. Maria do Socorro Rodrigues da Silva, mantendo na sua integralidade a apelação e suas razões. Como bem pontuou a Douta Procuradoria de Justiça, “valorizando o princípio da primazia do julgamento do mérito, deve ser afastada a preliminar suscitada, para, acolhendo-se o pedido de que figure como Apelante a Sra. Maria do Socorro Rodrigues da Silva e mantidos os demais termos do recurso de apelação de ID 37437389 e suas razões, seja, nesses moldes, conhecido o presente apelo”. Dessa forma, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa, aventada em sede de contrarrazões, pela Curadoria Especial, devendo figurar como apelante somente a Sra. Maria do Socorro Rodrigues da Silva. Passa-se à análise do pedido de tutela de urgência feito em preliminar de apelação. Cumpre registrar que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória dos fatos e documentos existentes nos autos, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. Isso porque a pretensão aqui buscada, qual seja, de que seja concedida a curatela imediata, se confunde com o mérito, sendo, portanto, satisfativa, o que torna inviável a sua concessão nesse momento processual. Além disso, um novo cotejo para eventual reversão do julgamento a quo não é cabível monocraticamente, mas deve ser reservado à apreciação pelo Colegiado, o que afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência neste momento. Quanto ao efeito suspensivo, melhor sorte também não lhe socorre, uma vez que não restou demonstrada nenhuma circunstância concreta, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Ante o exposto, indefiro os pedidos de antecipação da tutela recursal e concessão de efeito suspensivo postulados. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator